Tribunal: TJPA
Processo: 0008292-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008292-70.2020.8.14.0401

APELANTE: IRLAND AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. REJEITADA.
Em pesem os argumentos recursais, o entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça, é quanto à desnecessidade de representação formal da vítima nos crimes desta natureza, bastando que esteja evidenciada a inequívoca manifestação de vontade dessa em ver apurado o fato delituoso, o que se consignou nos autos.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CARCERE PRIVADO E AMEAÇA NÃO CONFIGURADO.
Quanto ao crime de cárcere privado, resta evidenciado nos depoimentos da vítima e dos policias militares que atenderam a ocorrência no Motel Mikonos, de onde se extrai que o apelante manteve a vítima trancada sob a mira uma arma entre 40 minutos e uma 1 hora impedida de sair do local, sofrendo ameaças de morte, sendo este
tempo suficiente, para fins de caracterização do delito, razão pela qual deve ser o réu condenado, uma vez que a conduta se adequa ao tipo penal.
No que concerne a absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP),
diante da ausência de testemunhas que confirmem a promessa de mal injusto e grave contra a vítima, igualmente não prospera, pois no contexto dos autos restou totalmente induvidosa a autoria e materialidade delitiva, através do depoimento da vítima que confirmou tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo as ameaças contra si proferidas pelo acusado, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INCABÍVEL.
O princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não se deu nestes autos,

pois, embora cometidos no mesmo contexto fático, o um não é meio para a consecução do outro, sendo crimes são autônomos e independentes entre si.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ART. 129, §9º, CP. PROVIMENTO. Possiblidade de redução da pena-base para 03 meses de detenção, diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, serem todas favoráveis ao apelante.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 129, §9º, CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. Diante da
fixação da pena-base em
03 meses de detenção
, deixo de aplicar a circunstância atenuante de confissão espontânea em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo. Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º, CP E DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ALÍNEA ‘C’ DO CP. NÃO CONFIGURADO.
Incabível, a aplicação da minorante de lesão corporal privilegiada e da circunstancia atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘c’ do CP
,
na medida em que restou comprovada a tipicidade dolosa do fato concreto, por mais que a defesa alegue injusta provocação da vítima, essa circunstância não restou demonstrada nos autos.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

No caso dos autos não há qualquer situação que indique a incidência, inclusive, a jurisprudência tem não admite que seja utilizada a teoria da coculpabilidade no Estado como justificativa para a prática de delitos. Descabida, qualquer atenuação da pena, respaldando-se no artigo 66 do CP
.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ART. 147, CP. PROVIMENTO. Possiblidade de redução da pena-base para 01 mês e 10 dias de detenção, diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, serem todas favoráveis ao apelante.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ART. 148, §1º, CP. PROVIMENTO. Possiblidade de redução da pena-base para 02 anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, serem todas favoráveis ao apelante.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. É entendimento do STJ que nos crimes desta natureza é possível fixar valor mínimo indenizatório, não necessitando de instrução probatória específica, já que no crime de violência doméstica, o dano moral é presumido, bastando que seja requerido pelo
Parquet
, o que ocorreu no caso autos, tanto na denúncia, como no momento das alegações finais.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM (ARMA DE FOGO). INCABÍVEL. Dessa forma, não há o que reparar na decisão do Magistrado
a quo
, na medida em que embora seja regular o registro e o porte de arma de fogo em nome do apelante, restou provado nos autos que este se utilizou do revolver para cometer ilícitos, sendo nesses casos, efeito automático da condenação, a perda em favor da União dos instrumentos do crime, nos termos do art. 91, II, “a” do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém. que condenou
Irland Augusto de Souza Monteiro
a pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, tipificados, respectivamente nos artigos 129, §9°, 147 e 148, §1°, todos do Código penal.

Narra a inicial acusatória que apelante e vítima já estavam separados há quatro meses, entretanto ainda residiam na mesma casa. No dia 27/05/2020, a vítima saiu para encontrar o Sr. Carlos Rogério, com quem estava se relacionando amorosamente há um mês, e ambos se dirigiram ao motel Mikonos, localizado em Ananindeua-PA.

A vítima estava no quarto com Carlos Rogério, quando foram surpreendidos pelo acusado, que quebrou a porta do quarto, de posse ou porte ilegal de uma arma de fogo, momento em que começou a ameaçar a vítima verbalmente com as textuais
“sua vagabunda, eu vou te matar”
. O acusado viu Carlos Rogério saindo pela escada e apontou a arma em sua direção, desferindo 3 tiros que o acertaram, mas não ceifaram sua vida, conseguindo ainda fugir.

O acusado, então sozinho com a vítima, passou a agredi-la fisicamente, colocando-a na mira de uma arma, buscando obter uma confissão ou alguma informação no que se refere ao relacionamento extraconjugal que ela estava mantendo.

A vítima ressaltou que o acusado rasgou as roupas, os documentos pessoais de Carlos Rogério e os dela. Em seguida, uma guarnição policial chegou ao local, tendo o apelante feito a vítima de refém, a fim de evitar que fosse preso. Após negociações intermediadas pela Polícia Militar, o acusado entregou a arma que portava e rendeu-se.

A denúncia foi recebida (ID 5248976 - Pág. 15) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante, manejou o presente recurso (ID 5723728), pleiteando com relação crime de lesão corporal revisão na dosimetria da pena, quanto a crime de cárcere privado nulidade por ausência de representação, absolvição e revisão na dosimetria da pena e no que concerne ao crime de cárcere privado redução na dosimetria da pena.

Requer, ainda, a defesa inaplicabilidade ou redução do moral aplicado ao apelante, diante de sua condição financeira, e, por fim a restituição do bem apreendido, qual seja, um revólver, calibre .38, Marca Taurus, nº PC378358.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção de todas as disposições sentenciais (ID 7000030).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento, tão somente para que a pena-base do crime de lesão corporal seja fixada no mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos sentença (ID 8176123).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CRIME DE AMEAÇA (ART. ART. 147, CP) POR AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO:

Preliminarmente, em relação ao crime de ameaça, a defesa aponta suposta nulidade processual diante da ausência de representação da vítima, fato esse que não poderia ser suprido pelo relato da ofendida.

Em pesem os argumentos recursais, o entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça, é quanto à desnecessidade de representação formal da vítima nos crimes desta natureza, bastando que esteja evidenciada a inequívoca manifestação de vontade dessa em ver apurado o fato delituoso, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CP. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. 1. A Terceira Seção firmou a orientação de que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato - introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) - não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. 2. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1755469/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021

Nesse sentido, colaciono, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATOS EM CONCURSO MATERIAL. 3º FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao 3º fato descrito na exordial. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010. PRELIMINAR DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ARTIGO 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. Representação da vítima que configura ato informal e prescinde de rigorismo. Suficiência da demonstração de inequívoco interesse em ver deflagrada a ação penal. Novel legislação no crime de estelionato que não alcança as ações penais já instauradas. Precedentes. Mácula não verificada na hipótese. Preliminar defensiva desacolhida. MÉRITO RECURSAL. 2º FATO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Elementares do tipo penal não descritas na inicial acusatória. Ausência de exposição quanto às circunstâncias de induzir ou manter a vítima em erro mediante artifício ou ardil. Denúncia que narra ter a ofendida emprestado cédulas de cheque à acusada e realizado financiamento em seu favor. Vantagem obtida por meio de ação livre e consciente da vítima. Atipicidade da conduta reconhecida. Precedentes. Reforma da condenação para absolver a ré com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO 3º FATO. APELO DEFENSIVO PROVIDO NO MÉRITO.(Apelação Criminal, Nº 70083900613, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 29-07-2020)

Importante destacar que o magistrado de 1º grau abordou essa questão no momento em que prolatou a sentença (textuais): “
Em relação ao delito de ameaça, a Defesa, em sede de alegação finais, requereu a nulidade processual por falta de interesse, haja vista ausência de representação. Todavia, entendo que a representação não exige formalidades, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima em processar criminalmente o acusado. Isto se vê claramente das declarações da vítima perante a autoridade policial, conforme termo de fl. 06, do IPL, em apenso. Rejeito, pois, a alegação de nulidade de ausência de representação, passando a analisar a sua comprovação. Outrossim, a ofendida confirmou com precisão o teor das ameaças e apontou, com igual certeza, a autoria delitiva ao réu, sendo que seu depoimento está em consonância às declarações prestadas em sede inquisitorial.”

Portanto, inaplicável, no caso dos autos, a necessidade de representação da vítima, que, ademais, na espécie, ao levar à autoridade policial o conhecimento do fato para a sua apuração, claramente, demonstrou seu interesse na instauração da ação penal. Assim, rejeito a preliminar.

ABSOLIVAÇÃO QUANTO AO CRIME CARCERE PRIVADO (ART. 148, §1º CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP):

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 148, §1º do CP com fulcro nos artigos 386, III do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal), apontado atipicidade da conduta, ausência de nexo de causalidade e negativa de autoria.

Pugna, ainda, pela absolvição com relação ao crime do artigo 147 do CP por insuficiência de provas, diante da ausência de testemunhas que confirmem a promessa de mal injusto e grave contra a vítima, nos termos do 386 VII

do Código de Processo Penal

(existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência)
.

Conforme se depreende dos autos, o
apelante e vítima já estavam separados há quatro mêses, entretanto ainda residiam na mesma casa. No dia 27/05/2020, a vítima saiu para encontrar o Sr. Carlos Rogério, com quem estava se relacionando amorosamente há um mês, e ambos se dirigiram ao motel Mikonos, localizado em Ananindeua-PA.

A vítima estava no quarto com Carlos Rogério, quando foram surpreendidos pelo acusado, que quebrou a porta do quarto, de posse ou porte ilegal de uma arma de fogo, momento em que começou a ameaçar a vítima verbalmente com as textuais
“sua vagabunda, eu vou te matar”
. O acusado viu Carlos Rogério saindo pela escada e apontou a arma em sua direção, desferindo 3 tiros que o acertaram, mas não ceifaram sua vida, conseguindo ainda fugir.

O acusado, então sozinho com a vítima, passou a agredi-la fisicamente, colocando-a na mira de uma arma, buscando obter uma confissão ou alguma informação no que se refere ao relacionamento extraconjugal que ela estava mantendo.

A vítima ressaltou que o acusado rasgou as roupas, os documentos pessoais de Carlos Rogério e os dela. Em seguida, uma guarnição policial chegou ao local, tendo o apelante feito a vítima de refém, a fim de evitar que fosse preso. Após negociações intermediadas pela Polícia Militar, o acusado entregou a arma que portava e rendeu-se.

A materialidade restou configurada, através do Exame de Corpo de Delito, conforme Laudo de nº 2020.01.004949-TRA (ID 5248979 - Pág. 10 e 11)

que descreve:
“escoriações em arrasto, superficiais, em região malar à esquerda com área de 3cm x 4cm. Escoriações sugestivas de estigmas ungueias sendo uma em região nasal à esquerda, com 0,3 cm; sete em região cervical à esquerda com cerca de 1cm cada; região temporal à direita com 1 cm; região deltoidiana, anteriormente, com 5 cm; região do hipogástrio com 6 cm e região da fossa ilíaca direita com 7 cm. Equimoses violáceas em região deltoidiana esquerda com cerca de 2cm x 2cm. Escoriação linear, sugestiva de estigma ungueal com 1 cm sobre edema de toda região posterior da mão esquerda. Equimose vinhosa em região palmar esquerda com cerca de 1,5cm x 1,5 cm. Equimose vinhosa, linear, transversal mucosa do lábio inferior com 0,3 cm x 0,3cm.”

Com relação a autoria delitiva, destaca-se os depoimentos colhidos perante o Juízo, nos seguintes termos (trechos extraídos da sentença de ID
5248984), in verbis:

VÍTIMA
MARGARETTI NUNES MONTEIRO:
“que no dia do fato ia sair de moto, com isso o acusado a questionou sobre o motivo de ela não querer sair no carro, diante do questionamento do acusado, ela saiu de carro. Mais tarde, ela buscou o seu amante, com quem estava se relacionando a menos de 1 ano e se dirigiu para o motel MIKONOS, localizado na BR. Cerca de 25 minutos após a sua chegada, ela ouviu um barulho na garagem e em seguida percebeu que era o réu e que ele estava tentando arrombar a porta do quarto para entrar. Com isso, ela foi em sua direção, notando que ele estava com arma, para tentar acalmá-lo, diante disso ele a agrediu com socos no rosto e a ofendeu com palavras de baixo calão. Informa que enquanto o acusado tentava arrombar a porta, ela e o Carlos Rogério pressionaram a porta para que ele não entrasse, todavia, quando o acusado conseguiu entrar, ela e o seu companheiro correram para o banheiro e neste cômodo há uma janela com vasão para a escada, e foi onde ela e o Sr. Carlos Rogério conseguiram fugir, mas acabaram encontrando com o acusado que estava com uma arma em mãos, tendo lhe desferido um soco no rosto, querendo saber ainda com quem ela estava. Informa que o acusado desferiu 3 tiros em direção a Carlos Rogerio, mas não atirou nela, esclarece que não sabe como o seu companheiro ficou após os disparos. Ressalta que o acusado estava nervoso querendo saber como ela conheceu a outra pessoa que estava com ela, dando-lhe socos e coronhadas com a arma, no rosto e na cabeça. Informa que o acusado rasgou todos os pertences pessoais da vítima e de Carlos Rogério, além de rasgar as roupas que eles trajavam. Quando a polícia chegou no local, o acusado pediu para que comparecesse ao local sua filha e o seu irmão, e aí sim a polícia poderia entrar no quarto, caso alguém entrasse antes disso
, o acusado disse que mataria vítima e iria se matar, todo o procedimento durou 40 minutos. Informa que o acusado é militar da reserva e já tinha a arma calibre 38 que ele portava
. Esclarece que conviviam na mesma casa, mas não tinham um relacionamento matrimonial. Esclarece acabou sabendo que acusado tinha colocado um GPS no carro para segui-la. Informa que nunca sofreu violência doméstica anteriormente.
Diz que se separaram de fato porque o acusado estava lhe traindo. Confirma que o acusado não tentou matá-la, mas a torturou psicológica e fisicamente, além de mantê-la em cárcere privado por 1h:30m e a ameaçou quando a polícia chegou dizendo que se tentasse entrar no local ele iria matá-la e se matar
. Informa que havia proposto, diversas vezes reatar o relacionamento com o acusado, antes do dia do fato. Durante a negociação o acusado deu um tapa na vítima. Posteriormente, a vítima soube que havia um policial sniper pronto para atirar no acusado quando ele fizesse algo. Enquanto o acusado negociava a sua saída com a polícia, a vítima estava no chão, em choque com toda a situação. Informa que o acusado deu entrada no divórcio, antes do fato.”

TESTEMUNHA MARCOS DOS SANTOS LOUZEIRO, POLICIAL MILITAR
:
“que ao chegar no local soube que o acusado localizou a companheira através de GPS, que constava no motel e ele foi até o local, chegando no motel, o acusado viu a sua companheira com outra pessoa. O relator fala que ao chegar no motel, encontrou um senhor, moreno deitado na ponta da cama do motel e ele estava todo ensanguentado, com isso, chamaram a unidade do Samu, ademais, relata que viu pegadas de sangue espalhadas pelo ambiente. Informa que ao chegar no quarto onde a vítima e o acusado se encontravam, tentou acalmar o acusado, pois ele estava muito nervoso, então este, com o tempo se acalmou e colocou a arma no chão,
acredita que a negociação demorou em média 40 minutos a 1 hora, posteriormente, o irmão do acusado adentrou o ambiente e este disse que iria aguardar a chegada de sua filha e quando esta chegou, o acusado se entregou para a polícia
. Informa que o acusado as vezes falava palavras de baixo calão para a vítima como TU É UMA PUTA, ME TRAIU, TU NÃO PRESTA, esclarece que não viu a vítima lesionada, pois já estava escuro. Esclarece que a vítima contou aos policiais uma história incoerente, dizendo que foi para o motel com outra pessoa, somente para conversar, além de a vítima não ter conversado com os policiais sobre a situação. Quando ele chegou ao local, o rapaz baleado estava nu, muito pálido e ensanguentado, por causa do disparo da arma de fogo. Informa que o acusado não ofereceu resistência para a prisão. Ao chegar no quarto do motel, já haviam outros policias no local tentando negociar com o acusado. Acredita que os tiros atingiram a região das nádegas do acusado.”

TESTEMUNHA FHELIPE DE OLIVEIRA EMIDIO, POLICIAL MILITAR
:
“que foi passado para ele que havia um refém dentro do motel e ao chegar no local encontraram uma senhora que lhe que o acusado havia visto a sua companheira no quarto de motel com outra pessoa e lhe informou que tinha uma pessoa ferida, com isso ele se dirigiu até o quarto onde essa pessoa se encontrava, e ao chegar lá, ele disse que estava bem, mas que estava perdendo muito sangue, e esperando o Samu chegar. Posteriormente, ao adentrar no quarto em que o acusado estava não viu a vítima, que estava no andar de baixo, enquanto que o acusado se encontrava no andar de cima. Ressalto que o réu começou a conversar com o relator tranquilamente, e deu o armamento para os policiais, relata que estava visualizando toda a cena do primeiro andar.
Os policiais fizeram a negociação com o acusado, mas ele só se entregou quando o seu irmão e a filha chegaram no local. Esclarece que o tiro desferido contra o Sr. Carlos Rogério, foi na região da perna, próximo as nádegas, e não ouviu a ameaça e nem viu a lesão ou tortura, mas viu que houve cárcere privado de cerca de 40 minutos a 1 hora
. Também não ouviu as palavras de baixo calão que teriam sido ditas pelo acusado contra a vítima. Ressalta que durante a negociação o acusado estava muito tranquilo, não foi necessário o uso de algema para conduzi-lo.”

TESTEMUNHA INFORMANTE REGIANE DE MOURA RIBEIRO
:
“por ser amiga do acusado, declarou que o acusado lhe pediu para ir buscar dinheiro junto com ele, então eles foram no carro da relatora e ao chegar no motel, ele informou para a relatora que o seu carro estava lá e precisava pega-lo, com isso a relatora ficou o esperando no carro, informa que o seu carro é um Fiat Uno e o do acusado um Palio. Após algum tempo, a relatora optou por sair do carro para aguardá-lo, mas na parte de fora do motel, pois só liberaram a entrada do acusado. Posteriormente, a relatora soube que a esposa do acusado estava no motel com outro homem, depois ela soube que o acusado estava com um revólver em mãos. Eles chegaram em torno de 17h30min no local. Informa que não viu a vítima lesionada, não sabe se o acusado proferiu alguma ameaça. Diz que o acusado não era violento. A relatora não viu ou ouviu nada relacionado ao fato.”

TESTEMUNHA INFORMANTE SABRINA CASTRO GONÇALVES
:
“por ser irmã da vítima, declarou que não presenciou os fatos e a vítima não lhe deu detalhes, pois estava muito abalada com o que aconteceu e algumas cenas do ocorrido se apagaram em sua memória. Informa que a vítima chorou muito devido toda a situação. Diz que a vítima se arrepende muito por ter traído o acusado.”

TESTEMUNHA INFORMANTE IRMARA TÁSSILA NUNES MONTEIRO
:
“por ser filha do acusado e da vítima declarou que o casal estava com o casamento em crise, e no dia do fato ela recebeu uma ligação do acusado em que ele falava MINHA FILHA, PEGUEI SUA MÃE COM O AMANTE NO MOTEL então ela se dirigiu até o motel para encontrar com a vítima e o acusado, ao chegar no local, haviam muitas viaturas e policiais ao redor e viu a sua mãe na janela e seu pai no celular, a arma estava na janela. Diz que ao chegar no quarto ondes seus pais estavam se deparou com muitos objetos jogados no chão e várias coisas quebradas. O acusado se rendeu quando a relatora chegou. Informa que a vítima estava com a roupa rasgada na parte de trás, nervosa, seus pés estavam com cacos de vidro, pois o acusado quebrou a porta, seu braço tinha muitos arranhões por causa do vidro, suas mãos estavam um pouco inchadas e ela estava vermelha. A vítima lhe disse que travou luta corporal com o acusado tentando se defender, diz que ele deu tapas nela, acha que ele a mordeu, que ele a ameaçou de morte e atirou na pessoa que estava com ela. Esclarece que o acusado não é violento e que nunca houve agressões anteriores.”

INFORMANTE TESTEMUNHA, CARLOS ROGÉRIO MENDES FONSECA
: “por ter sido alvo dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, declara não ter visto a vítima ser mantida em cárcere privado e nem ter sofrido ameaças, tortura ou lesão corporal que teriam sido praticadas pelo acusado. Diz que não presenciou, pois quando o acusado entrou começou a conversar com a vítima, então o declarante desceu as escadas, momento em que foi alvejado por tiros, não viu quem atirou nele, somente foi para outro quarto. Quando o acusado entrou no quarto em que a vítima e o declarante estava, este último entrou e se manteve no banheiro, e ouviu a vítima conversando normalmente com o acusado, com isso, o declarante decidiu sair do local, pois acreditava que o acusado estava presente, mas relata que não o viu diretamente, ao sair do quarto, foi para outro quarto e após algum tempo, desmaiou, quando acordou havia alguns policiais ao seu redor e o Samu. Posteriormente, no hospital, soube por terceiros que o marido da vítima foi quem o atingira com arma de fogo.”

INTERROGATÓRIO DO RÉU IRLAND AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO
:
“que não praticou ameaça, cárcere privado, lesão corporal ou tortura. Diz que precisava buscar um documento que ficou no carro que a vítima estava usando, com isso, ligou 3 vezes para ela e esta não atendeu às ligações, então ele a buscou pelo GPS, que o levou até o motel Mikonos, próximo a BR, e ao chegar no local o acusado se assustou em saber que ela estava no motel e deduziu que estivesse com outra pessoa. Ao entrar no motel, viu seu carro na garagem de um dos apartamentos e se dirigiu até este, neste momento ele ficou muito nervoso e foi em direção a porta do quarto, tentando, sem sucesso, abri-la, pois, estava trancada, então a chutou e ao entrar no ambiente avistou uma escada e viu a porta do quarto, com o sapato da vítima próximo, com isso tentou abrir a porta e não conseguiu, então a arrombou e o espelho da porta quebrou. Quando entrou no quarto gritou MAGARETTI O QUE VOCE ESTÁ FAZENDO AQUI, com isso a vítima foi para cima do acusado e puxou sua camisa, momento em que ele pulou em cima da vítima e sua arma caiu no chão, eles travaram uma luta corporal, ela pegou um pau e ele deu um tapa na vítima, alega que estava transtornado, pois viu a vítima no motel com outra pessoa, informa que quando a vítima tentou empurra-lo o acusado pegou a arma e colocou em sua cintura. Então eles começaram a discutir verbalmente, haja vista o acusado tentar entender o motivo de ela estar traindo ele, devido toda a história que ambos tiveram, momento depois, ele ligou para o seu irmão e a vítima estava sentada na cama chorando e pedindo perdão pelo o que havia feito, então ambos discutiram o relacionamento, mais tarde ele ligou para a sua filha e sua sogra, enquanto ambos discutiam o relacionamento. Informa que não estava segurando a arma, pois ela estava na cintura, diz que a dez anos anda armado, pois tem medo de ser morto, devido ser policial militar e anteriormente já foi ameaçado. Mais tarde, quando chegou a polícia miliar, eles conversaram com o acusado para acalma-lo e este disse que somente iria sair do local quando seu irmão chegasse, e para calmar os policiais, colocou a sua arma na janela, retirou sua munição e carregador da arma, e quando os policiais perguntaram pela vítima, ela se dirigiu da cama até a janela para que pudessem ver que ela estava bem, momento em que a vítima empurrou a munição e se jogou no chão e ficou olhando para o acusado em choque, então o acusado olhou mais alguns policiais e estavam fazendo menção de que iriam atirar nele, com isso ele gritou para o capitão avisando que não tinha necessidade de tal atitude, e com medo de o matarem, com isso disse MANDA ESSES POLICIAS SAIREM DAQUI, ESTA AQUI ELA, ELA ESTA BEM, e os policiais pediram calma, além de orientar os policiais que fizeram menção de tiro cessaram o ato, momento em que todos subiram até o quarto e a vítima correu para a cama e se cobriu com uma toalha, até que sua filha e o seu irmão chegaram e o conduziram para a delegacia. Informa que foi a primeira vez que utilizou o GPS para localizar a vítima, somente coma intenção de buscar um receituário médico para seu pai. Demonstrou no interrogatório que tem o movimento reduzido da mão esquerda devido a atrofia, buscando demonstrar que não tinha como ele estar com o celular em uma mão e arma em outra. Diz que em nenhum momento a ameaçou com SUA VAGABUNDA, EU VOU TE MATAR e que houve lesão corporal recíproca. Diz que a vítima foi o visitar, pois ele pediu, haja vista querer pedir perdão por tudo o que aconteceu, pois está arrependido e para conversar sobre seus filhos. Informa que ficou decepcionado por saber que ela abandonou seus filhos, sabendo que seu filho menor está doente. Esclarece que vão se divorciar e que conseguiram conversar normalmente. Diz que nunca respondeu por nenhum outro processo. A sua arma foi legalmente concedida pelo exército.”

Assevero que o crime resta evidenciado nos depoimentos da vítima e dos policias militares que atenderam a ocorrência no Motel Mikonos, de onde se extrai que o apelante manteve a vítima trancada sob a mira uma arma entre 40 minutos e uma 1 hora impedida de sair do local, sofrendo ameaças de morte, sendo este
tempo suficiente, para fins de caracterização do delito, razão pela qual deve ser o réu condenado, uma vez que a conduta se adequa ao tipo penal.

Como bem delineado na sentença condenatória (ID 5248984):
“Em que pese a defesa alegar que o réu teria apenas esperado a sua filha chegar para se entregar e que não apresentava nenhum risco à vítima, até mesmo porque sua arma não estaria mais municiado, tal versão não restou demonstrada nos autos, inclusive porque caso não existisse nenhum receio por parte dos policiais, esses nem mesmo precisariam aguardar a chegada da filha do réu para realizar a abordagem, não havendo o que se falar em possibilidade da vítima sair à seu bel-prazer do local, até porque se assim fosse, também não seria necessária a realização de negociação, bem como não seria evidenciado o cárcere por parte dos policiais.”

Diante do exposto, tem-se que resta comprovada a autoria delitiva do crime de cárcere privado, não havendo dúvidas da conduta praticada por parte do apelante em face da vítima, conforme disposto no artigo 148, §1º do CP, o qual estabelece que é crime privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado
,
sendo impossível exclui-lo. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – TODOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS, ALÉM DE EXAMES PERICIAIS - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CÁRCE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TESE REJEITADA - TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO A QUO VALOROU CORRETAMENTE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA NOS CRIMES TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – SÚMULA N

º 23 DO TJPA – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DAINDENIZAÇÃOPOR DANOS FIXADA PELO JUÍZOA QUO,POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR AINDENIZAÇÃOFIXADA NA SENTENÇA.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO.

Constata-se que a prática dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado restaram devidamente comprovados nos presentes autos, uma vez que a materialidade e autoria delitiva estão demonstradas. (6531928, 6531928, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, publicado em 2021-09-28).

No que concerne a absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP),
diante da ausência de testemunhas que confirmem a promessa de mal injusto e grave contra a vítima, igualmente não prospera, pois no contexto dos autos restou totalmente induvidosa a autoria e materialidade delitiva, através do depoimento da vítima que confirmou tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo as ameaças contra si proferidas pelo acusado, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar, no caso dos autos, dentro de um quarto, onde o casal estava sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP):

A defesa objetiva, ainda,
a absolvição com base na atipicidade do crime de ameaça em virtude de ter sido praticado no mesmo contexto da lesão corporal, razão pela qual deve incidir o princípio da consunção, a fim de que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal.

De início convém apontar que a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, que tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “
ne bis in idem
”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Nesse sentido leciona Cezar Roberto Bitencourt: “
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta
”. (Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 546).

Analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não se deu nestes autos.

Conforme análise probatória, as aludidas condutas ocorreram em contextos diversos, a primeira, de Lesão Corporal ocorreu quando o acusado agrediu fisicamente a vítima, conforme faz prova o Laudo de Lesão Corporal, em relação ao crime de ameaça configurou-se pelo intenso sofrimento mental que o apelante praticou com a ofendida, conforme depoimentos prestados nos autos, afirmando por diversas vezes que iria matá-la.

Assim, improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção penal

entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, pois, embora cometidos no mesmo contexto fático, um não é meio para a consecução do outro, sendo crimes são autônomos e independentes entre si.

In casu
, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.

DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §9º, CP): REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, AUMENTO DO PATAMAR APLICADO NA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTANEA, APLICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL NA FORMA PRIVILEGIADA, APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, III E ART. 66 DO CP:

Inicialmente a defesa pleiteia, no que concerne ao crime do artigo 129, §9º do Código Penal a revisão na dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão espontânea em maior grau do que o estipulado na sentença, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CPB (lesão corporal privilegiada), e, ainda a aplicação das atenuantes do art. 65, III, “c” e art. 66 ambos do CP

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo, não lhes sendo favoráveis; O motivo que o levou a praticar os delitos não justifica as ações criminosas; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desalvorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime”.

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo,
as
consequências
e a
culpabilidade
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado,
razão pela qual a redimensiono no patamar mínimo em 03 (três) meses de detenção.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes, havendo apenas a existência de uma circunstância atenuante de confissão espontânea e de menoridade, todavia, pelo que deixo de aplica-las em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

A redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase não merece prosperar, diante do comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Precedentes do nosso Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. REVISÃO NA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; II Recurso conhecido e parcialmente provido [...] nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

Apelação penal nº. 2009.3.004475-2 - Rel. Des. João Maroja, julgado em 03/04/2016.

A defesa, postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4º do Código Penal, sob argumento de que restou caracterizada a ocorrência de agressões reciprocas entre as partes envolvidas, nos seguintes termos:

“Art. 129. [...]

§4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.

Todavia, ao contrário do que aduz a defesa, as provas de autoria e materialidade delitiva são contrárias a esta tese, não havendo qualquer prova nos autos de que o apelante tenha
cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Conforme se extrai dos autos, a conduta do réu em muito se distancia das hipóteses previstas nos alusivos dispositivos legais, especialmente em razão de o crime ter sido premeditado, que ao perceber que a vítima iria sair de casa numa motocicleta, ofereceu o próprio carro para que esta se locomovesse até o local pretendido, pois já havia instalado um GPS instalado no automóvel, o que lhe possibilitaria monitorar os locais onde a mesma iria.

Logo após a vítima ter saído da residência, o acusado entrou em contato com uma amiga, combinou o local onde ela deveria pegá-lo e assim que ela chegou passou a seguir a rota do automóvel conduzido pela vítima, até chegar ao motel onde ocorreram os fatos, ora, sob análise.

Para a caracterização da referida causa de diminuição, a lesão corporal deve ser leve, estando o agente impelido por relevante valor social ou moral ou o domínio de violenta emoção e, ainda, que tenha sido perpetrada logo após injusta provocação da vítima, o que não ocorreu no caso concreto, sendo totalmente incabível a aplicação art. 129, §4°, do Código Penal, diante da ausência de requisitos legais, como bem delineado na sentença:

“(...)
a emoção causada deve ser violenta a tal ponto que cause um choque no agente delituoso. Assim, aquele que age pautado na frieza não pode se valer desse privilégio, visto que premeditou o resultado ambicionado, como no caso dos autos em que o réu pegou a sua arma, solicitou que uma amiga o acompanhasse até o local, pois teria dificuldade de entrar lá desacompanhado e em seguida se dirigiu até o quarto da vítima, logo, arquitetando a sua ação
.”.

Neste sentido:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. [...] RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. DESCABIMENTO. [...]. I. Comprovadas a existência do fato e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso dos autos em que a ofendida confirmou as agressões sofridas, tendo seu relato sido corroborado pela prova pericial produzida nos autos. Acusado que deixou de apresentar explicação verossímil para a acusação que lhe é imputada. [...]. V. Conforme dispõe o § 4º do art. 129 do Código Penal, para a configuração do domínio de violenta emoção a agressão deve ocorrer logo após provocação injusta por parte da vítima. Ocorre que, no caso concreto, restou demonstrado que foi o réu quem deu início às agressões após uma simples discussão. VI. Embora não haja previsão expressa de vedação na Lei Maria da Penha, o art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição nos casos em que o crime foi cometido com violência à pessoa, independentemente de tratar-se de lesão corporal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. [...] APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.

TJRS - AP 70065846578 - 3ª Câmara Criminal - Rel. José dos Santos – J. em: 24-08-16.

Incabível, portanto, a aplicação da minorante de lesão corporal privilegiada, na medida em que restou comprovada
a tipicidade dolosa do fato concreto. Por mais que a defesa alegue injusta provocação da vítima, essa circunstância não restou demonstrada nos autos.

Da mesma forma, não há como aplicar a circunstancias atenuantes do artigo 65, inciso III, alínea ‘c’ do CP (
cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
), pelos fundamentos supramencionados.

A atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, consiste na inadimplência da administração do Estado em prover aos cidadãos os recursos mínimos sociais e econômicos para os seus sustentos, fundamentando o pedido na teoria da coculpabilidade do Estado.

No caso dos autos, não merece acolhimento a aplicação da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, visto que o caso não se enquadra na hipótese daquele dispositivo. A defesa aduz que deve ser considerada a coculpabilidade do Estado, já que este em conjunto com e a sociedade são responsáveis pelas possibilidades sonegadas do cidadão-réu, permitindo carência, miséria e doenças, os quais levam a condições sub-humanas de vida.

Todavia, a mera invocação do respeito aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da coculpabilidade não são justificativas suficientes em si mesmas a configurá-la, primeiro porque a defesa não demonstrou concretamente qualquer circunstância relevante antes ou depois do crime que justifique a aplicação da referida atenuante.

Ademais, a aplicação da atenuante é de cunho discricionário do Juízo, cabendo ao Magistrado analisar se o acusado se encontra na referida situação. No caso dos autos não há qualquer situação que indique a incidência, inclusive, a jurisprudência tem não admite que seja utilizada a teoria da coculpabilidade no Estado como justificativa para a prática de delitos, neste sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENUANTE GENÉRICA
DO ART.
66
DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA
CO-CULPABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 2. A teoria da
coculpabilidade
não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos" (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.) 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Na hipótese, embora a pena fixada não alcance quatro anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula n.º 269 desta Corte Superior, justificando, portanto, o estabelecimento do regime prisional mais severo.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

STJ – HC
213482 / SP – Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – J. 17/09/2013.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena final de 03 (três) meses de detenção com relação ao crime do artigo 139, §9º do CP.

DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP):

A defesa pleiteia, ainda, no que concerne ao crime do artigo 147 do Código Penal a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; O motivo que o levou a praticar os delitos não justifica as ações criminosas, não lhes sendo favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.”

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo,
as
consequências
e a
culpabilidade
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado,
razão pela qual a redimensiono no patamar mínimo em 01 (um) mês de detenção.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias atenuantes, mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), no patamar de 10 (dez) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena final de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção com relação ao crime do artigo 147 do CP.

DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE CARCERE PRIVADO (ART. 148, §1º do CP):

A defesa pleiteia, ainda, no que concerne ao crime do artigo 148, §1º do Código Penal a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; O motivo que o levou a praticar os delitos não justifica as ações criminosas, não lhes sendo favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.”

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo,
as
consequências
e a
culpabilidade
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado,
razão pela qual a redimensiono no patamar mínimo em 02 (dois)

anos de reclusão.

Ausentes as circunstâncias

agravante e atenuantes, igualmente, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena final de 02 (dois) anos de reclusão com relação ao crime do artigo 148, §1º do CP.

Por fim, ainda no que concerne a dosimetria da pena, resta presente
a regra do concurso material, conforme consta nos autos, em que o apelante, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, disposto no art. 69 do CP, razão pela qual mantenho a aplicação cumulativa das penas privativas de
liberdade, tornando-as definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

O regime de cumprimento da pena permanece o aberto nos termos do art. 33, § 2º,
‘c’
do Código Penal. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

INAPLICABILIDADE E/OU REDUÇÃO DO DANO MORAL:

A defesa objetiva, ainda, a exclusão do pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) referente a indenização por danos morais a serem pagos em favor da vítima, sob argumento de que o Ministério Público não foi capaz de elucidar quais teriam sido os danos morais sofridos pela vítima, além do insuficiência financeira por parte do apelante. Vejamos

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu quando da apresentação da denúncia (ID. 5248976 - Pág. 3 e 4) dos autos, a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, sendo este pedido reiterado no momento das alegações finais (ID 5248983 - Pág. 12) dos autos, onde o Parquet requereu o pagamento de indenização em favor da mesma,
oportunizando ao réu em todas as fases da instrução processual, o direito ao contraditório e à ampla defesa sobre o pleito formulado.

Na sentença (ID Num. 6062769 - Pág. 6) o MM. Magistrado, asseverou que:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, não havendo o que se falar em necessidade de instrução e/ou sua elucidação como faz crer a defesa, da mesma entendo que o réu tem condições de arcar com indenização de danos morais, desde de que adequados a sua realidade financeira, assim julgo procedente o pedido para condenar o agressor, IRLAND AUGUSTO MONTEIRO SOUSA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima MARGARETTI NUNES MONTEIRO.”

Assim, totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral e
não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima,
uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo,
i verbis:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que 'O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações' (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada,

passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se
a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a

própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
ônus
probandi

é integralmente do órgão de acusação -, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
"

REsp 1.675.874/MS - Rel. Rogerio Schietti Cruz - 3ª Seção - J. 28/02/2018.

RECURSO ESPECIAL.

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. VIAS

DE FATO. DANO MORAL..

MERO ABORRECIMENTO.

NÃO

OCORRÊNCIA.

POSTERIOR

RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica

a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a

efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para
reparação
dos
danos
causados, sob

o

argumento

de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida

da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3.

A atitude de
violência doméstica
e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a
reparação
dos
danos
causados pela infração. 4.

A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo

vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da

legislação

processual

penal

que

determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5.

Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de
reparação
dos
danos
causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.

STJ -
REsp 1819504 / MS – Rel. Laurita Vaz – 6ª Turma – J. 10/09/2019.

Dessa forma, não há que se falar em instrução probatória específica, pois o caso dos autos, se trata de

dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da prática ilícita em si, não se exigindo forma específica de apuração para ensejar a reparação civil, devendo permanecer o valor indenizatório nos termos em que foi determinado na sentença. No mais, a defesa não juntou nos a
utos qualquer documento que comprove a suposta hipossuficiência econômica do acusado que implique na inviabilidade de pagamento do
quantum
indenizatório em favor da vítima.

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO (ARMA DE FOGO):

Por fim, a defesa objetiva
a
restituição da arma de fogo utilizada pelo réu (revólver, calibre .38, Marca Taurus, nº PC378358) para praticar os crimes narrados na inicial acusatória, sob alegação de licitude da origem do bem apreendido, sendo esta uma condição suficiente para que o réu tenha sua arma restituída.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo sentenciante, indeferiu o pedido de restituição de objeto, nos seguintes termos (ID 5248986 - Pág. 22):

“O artigo 91, inc. II, a, do Código Penal, estabelece, como efeito automático da condenação, a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. No caso, em que pese a condição de militar do acusado, ao praticar os delitos pelos quais foi condenado, o réu fez uso ilícito da arma, o que autoriza seu perdimento em favor da União, como efeito automático da condenação penal, que independe da provocação do Ministério Público. (...) Por tais razões, ao tempo em que INDEFIRO a restituição da arma de fogo apreendida, DECRETO seu perdimento em favor da União, na forma do artigo 91, II, a, do Código Penal.”

Dessa forma, não há o que reparar na decisão do Magistrado
a quo
, na medida em que embora seja regular o registro e o porte de arma de fogo em nome do apelante, restou provado nos autos que este se utilizou do revolver para cometer ilícitos, sendo nesses casos, efeito automático da condenação, a perda em favor da União dos instrumentos do crime, nos termos do art. 91, II, “a” do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
dou parcial provimento ao apelo, a fim de redimensionar a pena do apelante para pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime inicial aberto, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/04/2022